Tribunal: TJES
Processo: 5001441-24.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-24.2022.8.08.0013

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO MAURILIO LOPES

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IPAJM. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004, ART. 5º, § 1º. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTARQUIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PREVALÊNCIA SOBRE ELEMENTOS UNILATERAIS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou procedente ação de concessão de pensão por morte, reconhecendo a qualidade de dependente do cônjuge supérstite e fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) a necessidade de comprovação da dependência econômica do cônjuge; (iii) a alegada separação de fato apta a afastar a presunção legal; e (iv) os critérios de atualização monetária e juros de mora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo magistrado, quando o conjunto probatório já se mostra suficiente à formação do convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. Nos termos do art. 5º, inciso I e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a dependência econômica do cônjuge é presumida, competindo à autarquia previdenciária o ônus de demonstrar a existência de separação de fato apta a afastar tal presunção.

5. A mera residência em domicílios distintos, quando motivada por razões de saúde, não configura, por si só, separação de fato, sobretudo quando demonstrada a manutenção dos vínculos conjugais.

6. A prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prevalece sobre relatos unilaterais colhidos no procedimento administrativo.

7. Correto o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

8. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com adequação dos critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento
:

1. A dependência econômica do cônjuge para fins de pensão por morte no regime próprio estadual é presumida, cabendo à autarquia previdenciária comprovar eventual separação de fato.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando desnecessária ao deslinde da controvérsia.

3. A prova testemunhal judicializada prevalece sobre elementos administrativos unilaterais.

4. Os consectários legais devem observar a disciplina da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, art. 370, parágrafo único; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, incisos I e § 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021.

TJES, Apelação nº 0036773-22.2013.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 06/06/2022, DJe 13/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e, em remessa necessaria, reformar parcialmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001441-24.2022.8.08.0013

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO: ANTONIO MAURILIO LOPES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação de concessão de pensão por morte ajuizada por
ANTONIO MAURILIO LOPES
, que julgou procedente a pretensão inicial para conceder o benefício de pensão por morte ao requerente, retroativo à data do requerimento administrativo formulado junto ao IPAJM, em 18/03/2021.

Em suas razões (id. 16970898), a apelante alega que houve cerceamento de defesa porquanto indeferida a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, revelando-se prematuro o julgamento do feito.

Afirma não ter havido comprovação da dependência econômica do autor, elemento que entende indispensável à concessão do benefício, aduzindo, ainda, que a sentença teria atribuído peso excessivo à prova testemunhal, em detrimento dos elementos colhidos no procedimento administrativo e de relatos de terceiros.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passa-se à análise do recurso.

Inicialmente alega o apelante cerceamento de defesa, ao argumento de que, não obstante a manifestação acerca do interesse na produção de prova pericial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido.

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, acertada a decisão do juízo
a quo
, uma vez que a prova requerida não teria o condão de demonstrar situação diversa daquela já evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, revelando-se, portanto, desnecessária ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 370,
parágrafo único, do CPC
, o qual define:
“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com efeito, a informação acerca de quem teria acompanhado a Sra. Tereza Rocha durante eventual internação hospitalar não seria suficiente, por si só, para comprovar a existência de separação de fato entre os cônjuges. Assim, inexistente prejuízo concreto à ampla defesa.

Em relação ao reconhecimento da qualidade de dependente do autor e a consequente concessão do benefício de pensão por morte, o apelante argumenta que não teria sido comprovada a dependência econômica, sobretudo diante da alegação de separação de fato do casal.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos da legislação previdenciária aplicável aos servidores públicos estaduais, Lei Complementar nº 282/2004, o cônjuge integra o rol de dependentes econômicos do segurado falecido, sendo presumida a dependência econômica, salvo prova robusta em sentido contrário.
In verbis
:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

(...)

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência deste E. TJES, no sentido de que, comprovada a condição de cônjuge, a dependência econômica é presumida, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Complementar nº 282/2004 (TJ-ES - APL: 00367732220138080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 06/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

Dessa forma, uma vez demonstrado o vínculo conjugal, desloca-se para a autarquia o ônus de comprovar eventual ruptura da vida em comum apta a afastar a presunção legal.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor era casado com a segurada falecida desde 20/09/1988, vínculo que perdurou formalmente até o óbito ocorrido em 26/12/2020, conforme certidões de casamento (id. 18999198) e óbito (id. 16970583) acostadas aos autos.

O conjunto probatório produzido nos autos revela que o casal mantinha relação estável e contínua, ainda que, em determinado período, tenha passado a residir em imóveis distintos em razões de saúde.

Nesse contexto, as testemunhas ouvidas em juízo foram firmes e coerentes ao afirmar que a alteração da residência decorreu da necessidade de cuidados especiais à segurada, os quais passaram a ser prestados com o auxílio de familiares, notadamente Rosiane e Romildo, sem que isso implicasse na separação de fato ou rompimento dos laços conjugais.

Por outro lado, não se mostra suficiente, para infirmar a prova produzida em juízo, a alegação genérica de denúncia anônima recebida no âmbito administrativo. Ainda que tenha sido realizada visita ao local por servidor do apelante, não foram colacionados aos autos elementos probatórios idôneos capazes de corroborar a alegada separação de fato.

Os relatos de terceiros colhidos unilateralmente no procedimento administrativo, sem contraditório e sem suporte documental, não prevalecem sobre a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, não procede a alegação de que a sentença teria promovido a valoração desproporcional da prova testemunhal. Ao revés, o magistrado de origem apreciou de forma conjunta e fundamentada os elementos constantes dos autos, atribuindo-lhes o peso adequado, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Assim, inexistindo prova segura da separação de fato apta a afastar a presunção legal de dependência econômica do cônjuge, correta a sentença ao reconhecer a qualidade de dependente do autor e determinar a concessão do benefício de pensão por morte.

Quanto ao termo inicial do benefício, correta a fixação na data do requerimento administrativo, em 18/03/2021, em consonância com a legislação previdenciária e com a jurisprudência consolidada.

No que concerne aos critérios de atualização monetária e juros de mora, a sentença determinou a correção monetária a partir do requerimento administrativo e os juros a partir da citação, remetendo sua apuração à fase de liquidação. Todavia, impõe-se adequar o julgado à disciplina constitucional.

Assim, até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária. A partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como índice único, englobando correção monetária e juros de mora, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para ajustar os critérios de atualização monetária e juros, conforme fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)